Tribunal: TJPA
Processo: 0804289-44.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804289-44.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: REINALDO SILVA DA ROCHA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “AUSENTE”. MORA NÃO COMPROVADA. CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINAL. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804289-44.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO: REINALDO SILVA DA ROCHA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO ITAUCARD S/A

em face da Decisão Monocrática de Id. 6273893, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, a qual foi dado provimento ao recurso, cuja ementa restou assim vazada:

“EMENTA: AGRAVO DE ISNTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. NECESSIDADE DE JUNTAR A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “AUSENTE”. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS. NÃO COMPROVAÇÃO. AFRONTA À SÚMULA 72 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO MONOCRATICAMENTE. ART. 932, IV, “A”, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA.

1- Considerando que parte agravante apresentou declaração de hipossuficiência, comprovou a sua condição de miserabilidade através de documentação anexada ao presente recurso, e não tendo a parte adversa se desincumbido do ônus de provar que o recorrente possuía plenas condições de arcar com as despesas processuais, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça.

2- A cédula de crédito bancário é título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título. Precedentes do STJ e do TJPA.

3- A notificação extrajudicial devolvida com a informação “ausente” não é válida para fins de constituição em mora do devedor, uma vez que o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. Precedentes do STJ.

4- Não constituída a mora do devedor, requisito indispensável para a procedibilidade da ação de busca e apreensão, revela afronta à sumula 72 do ATJ.

5-Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, “a”, do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.”

Em suas razões, alegou que a notificação extrajudicial está em congruência com a lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que foi enviada para o endereço informado no contrato e acompanhado de Aviso de Recebimento, comprovando-se, assim, a mora.

Sustentou a desnecessidade de apresentação da cédula de crédito original, a qual seria necessária apenas em caso de suspeita de fraude ou de dúvida quanto à sua autenticidade, o que não teria sido ventilado pela parte contrária.

Ao final, pugnou pela reforma da decisão e pelo prequestionamento da matéria citada no presente recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 6685371.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Como relatado, fora dado provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, haja vista que as teses articuladas no recurso, segundo a decisão enfrentada, estão em evidente consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, em razão das circunstâncias, possível ao julgador decidir monocraticamente como de fato ocorreu.

De início, ressalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que fosse reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Na presente peça recursal em apreço, não se verifica argumentos recursais fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Diante de todo o cenário revelado, qual seja, de um lado a decisão monocrática assentada em consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores, e de outro, um recurso sem argumentos fáticos ou jurídicos com aptidão para desconstituir o ato decisório agravado, entendo que a decisão impugnada não merece reparos.

Quanto à notificação extrajudicial, conformei consignei da decisão atacada e como destacado neste recurso, a súmula 72 do STJ exige a comprovação da mora para o deferimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Todavia, ressalto que há bastante tempo o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que “para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor” (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2014, DJe 4/9/2014).

Desse modo, consta dos autos que a notificação, apesar de enviada ao endereço informado no contrato entabulado entre as partes, não foi efetivamente entregue ao agravado, exatamente por ter retornado com o aviso de “AUSENTE”, pelo que não é possível considerar-se que a mora chegou a ser constituída, a fim de ensejar o cabimento da ação de busca e apreensão em tela.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. REQUISITOS CUMPRIDOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de
encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
, o que ocorreu no presente caso.” (AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019).2. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - DECRETO-LEI 911/69 - MORA - COMPROVAÇÃO - IMPRESCINDIBILIDADE - DEVEDOR AUSENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE. Na forma do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora na ação de busca e apreensão poderá ser comprovada mediante a apresentação de carta registrada com aviso de recebimento enviada para o endereço do cliente conforme consta do contrato, dispensada a exigibilidade de que a subscrição contida no documento seja da pessoa do destinatário. Embora não se exija a notificação pessoal do devedor, deve haver comprovação de que a correspondência foi enviada e recebida no endereço de seu domicílio, conforme informação contratual.
A falta de entrega da notificação ao devedor e a sua devolução com a informação "ausente" importam na não comprovação da mora,
o que, em autos de ação de busca e apreensão, induz a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV e § 3º, do CPC).”

(TJ-MG - AI: 10000191261981001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/06/2020, Data de Publicação: 15/06/2020)”

“Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RETORNO NEGATIVO. DESTINATÁRIO
AUSENTE
. A partir da vigência da Lei nº 13.043/2014, que alterou o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, não há mais a necessidade da notificação extrajudicial ser realizada pelo Cartório de Títulos e Documentos, podendo ser feita através de expedição de carta AR para o endereço do devedor. Nesse contexto, importante destacar que é prescindível a assinatura do próprio devedor/destinatário no aviso de recebimento da carta registrada.
Na situação em evidência, verifica-se que não houve a correta constituição do devedor em
mora
, pois, embora a carta AR tenha sido enviada para o endereço do devedor (fls. 54/55), ela não foi entregue, tendo em vista que retornou pelo motivo “
ausente
” (fl. 42).
Dessa feita, impositiva a manutenção do indeferimento da liminar de
busca
e
apreensão
. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”

(Agravo de Instrumento, Nº 70079581369, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 30-07-2020).”

No caso, caberia ao banco agravante esgotar as tentativas de notificação e, assim, constituir o devedor em mora. Logo, inexistindo a notificação do agravado por outro meio, tal como o protesto ou edital, resta ausente a prova da constituição do devedor em mora e, portanto, não há falar em preenchimento dos requisitos para deferir a liminar de busca e apreensão.

Outrossim, ratifica-se a necessidade de apresentação da cédula de crédito bancário. Isso porque, na decisão atacada não se discutiu fraude ou inautenticidade do documento, mas tão somente a necessidade de ser a via original, tendo em vista que se tratar de um título de crédito que instrui a ação de busca e apreensão e, por ser o processo eletrônico, não há como aferir a originalidade do referido instrumento.

Ademais, destaco novamente que não houve qualquer justificativa plausível para que tal providência não fosse tomada.

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas lhe nego provimento, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2022

Belém, 14/02/2022